Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-52.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL. A autora alega, mas não prova, a ocorrência das supostas ofensas e ameaças propalada pelos acionados (CPC, art. 373, inc. I). Danos morais não configurados. Pedido improcedente. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000153-52.2019.8.26.0486
Registro: 2020.0000697153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000153-52.2019.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante MARCIA
MARIA DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALEXANDRE
MOLINARI STOCO (POR CURADOR) e JOAQUIM VALTUIR STOCO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000153-52.2019.8.26.0486
2/6
Vara Única do Foro de Quatá/SP
Apelante: MARCIA MARIA DE SOUZA SILVA
Apelados: ALEXANDRE MOLINARI STOCO (p/s curador) e JOAQUIM
VALTUIR STOCO
MM. Juiz de Direito: Dr. RICARDO BARÉA BORGES
VOTO No 26.494
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. REPARAÇÃO DE DANOS RESPONSABILIDADE
CIVIL. A autora alega, mas não prova, a ocorrência das
supostas ofensas e ameaças propalada pelos acionados (CPC,
art. 373, inc. I). Danos morais não configurados. Pedido
improcedente. RECURSO DESPROVIDO.
A sentença de fls. 103/105, integrada a
fls. 108/109, julgou improcedente a ação de indenização por danos morais
cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Márcia Maria de Souza Silva
contra Joaquim Valtuir Stoco e Alexandre Molinari Stoco (por seu curador),
condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com a
ressalva da concessão dos benefícios da gratuidade.
Inconformada, a acionante interpôs, a
fls. 111, recurso de apelação, arrazoando-o a fls. 112/118. Alega que ficaram
comprovadas nos autos as ofensas sofridas. Aduz que por problemas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000153-52.2019.8.26.0486
3/6
saúde do advogado que patrocina a causa, deixou de ofertar oportunamente o
rol de testemunhas, como também não compareceu à audiência designada.
Assinala que o boletim de ocorrência bem elucida os fatos noticiados nestes
autos. Assevera que faz jus à reparação por danos morais.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade, motivo por que o recebo em seus
regulares efeitos. Contrarrazões a fls. 124/129.
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo não provimento do recurso (fls. 137/139).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por
danos morais, cumulada com pedido cominatório, em cujos lindes a autora
alega, em apertada síntese, ter sido vítima de perturbações verbais e físicas
provenientes dos acionados.
A
lide
foi
julgada
improcedente,
entendendo o MM. Juiz de Direito, Dr. Ricardo Baréa Borges, que o apelante
não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. E é forçoso concluir que
S. Exa deu adequada solução à controvérsia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000153-52.2019.8.26.0486
4/6
Com efeito, não houve prova nos autos
da aludida ofensa suficiente para macular a honra e a boa fama da parte
autora.
Conforme bem pontuou o digno e
proficiente julgador singular, a acionante deixou de comparecer à audiência de
instrução e julgamento (fls. 102) e sequer ofertou a tempestiva justificativa para
sua ausência.
Anote-se,
por
oportuno,
que
os
documentos coligidos a fls. 119/121 em nada abonam a abstenção, eis que
datados depois da realização da sessão judicial, e sem qualquer referência a
fatos pretéritos.
Vale dizer, sopesados os dissabores
alegados, não se vislumbra enquadramento no art. 186 do Cód. Civil, o que,
dito de outra forma, significa que não está configurado o dano moral capaz de
gerar prejuízo passível de indenização.
Diante dessas considerações, não
havendo prova do ilícito praticado pela parte acionada, não há se falar em
reparação de danos.
O fato é que a autora não comprovou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000153-52.2019.8.26.0486
5/6
os fatos constitutivos de seu direito, à luz do que prescreve o art. 373, I, do
CPC. Nessa hipótese, quando o requerente deixar provar suficientemente o
fato que alega, o juiz estará autorizado a julgar improcedente o pedido inicial.
Nessa direção lecionam Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo,
peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento
do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção
probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de
parte.”1
Ainda segundo estes doutrinadores, “o
juiz, na sentença, somente vai socorrer-se das regras relativas ao ônus da prova se
houver o 'non liquet' quanto à prova, isto é, se o fato não se encontra provado.”2
Diz, a propósito, a jurisprudência:
“Responsabilidade Civil - Indenização por danos morais -
Improcedência Agressões Recíprocas - Atitudes do autor contribuíram
para o resultado danoso - Falta de enquadramento no artigo 186 do CC -
Recurso provido.”3
1 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e
legislação extravagante. 10a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 608.
2 NERY JR. Ob. Cit., p. 609.
3 TJSP - 6a Câmara de Direito Privado - Apelação no 0010492-12.2004.8.26.0002 - Rel. Fortes Barbosa
- J. 13/12/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000153-52.2019.8.26.0486
6/6
Vale acrescentar, por oportuno, que
aborrecimentos do cotidiano, por si sós, não engendram direito à indenização
por danos morais, consoante se extrai das seguintes observações de Antonio
Jeová Santos:
“Além da vontade de alguns em ser vítimas de danos morais, existem
aqueles que enxergam a lesão espiritual em qualquer situação que se lhes
apresente. Tornaram-se comuns pedidos de indenização por danos morais
que vêm cumulados com qualquer outro pedido. Se alguém pleiteia o
reembolso de despesas hospitalares porque o plano de saúde ou o seguro se
recusou a cobri-las, dando interpretação restritiva a certa cláusula do
contrato, o autor da demanda não se contenta somente com o pedido de
reembolso. Há de encontrar o dano moral. E ele advém (segundo esse autor
hipotético), da humilhação que passou por não ter dinheiro para suportar
as despesas médicas. Evidente que não existiu o dano moral pretendido.”4
Por
fim,
dando
cumprimento
ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária sucumbencial
para 12% sobre o valor da causa, mantida a gratuidade.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
4 SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 3a ed. São Paulo: Método, 2001, p. 131/132.